Tribunal: TJDFT
Processo: 0735778-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acertada a decisão do juízo das execuções, que deixou de homologar a sanção, haja vista que os elementos de informação produzidos no curso do inquérito disciplinar não são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade da falta grave. Princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.